Tribunal: CARF
Processo: 10880.924765/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.924765/2010-11
RESOLUÇÃO
1001-000.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANDEIRANTE ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Bandeirante Energia S/A, contra
decisão da 4a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada em face do despacho decisório que homologou parcialmente a compensação
declarada na PER/DCOMP no 33758.01025.210906.1.3.04-7908, mantendo saldo devedor relativo
ao débito de COFINS.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924765/2010-11
2
O procedimento teve início com a análise da Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) transmitida em 21/09/2006, por meio da qual a contribuinte buscou compensar
crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 0220) do período de apuração
31/12/2001 — no valor originário de R$ 1.708.230,00 — com o débito de COFINS relativo a
dezembro de 2003, no valor de R$ 2.317.555,64.
A Administração Fiscal entendeu que o crédito reconhecido era insuficiente para
quitar integralmente o débito, razão pela qual homologou parcialmente a compensação e apurou
saldo devedor
A fiscalização, ao proferir o Despacho Decisório e ao se manifestar no âmbito da
DRJ, sustentou, em síntese:
a) O crédito informado no PER/DCOMP foi reconhecido apenas até o limite
do valor comprovado, correspondente ao pagamento a maior de IRPJ de
2001, mas não era suficiente para quitar o débito de COFINS de
dezembro/2003;
b) a homologação parcial da compensação decorreu exclusivamente da
insuficiência do crédito, resultando saldo devedor sujeito à cobrança; e
c) a contribuinte não comprovou documentalmente que o débito de COFINS
de dezembro/2003 era indevido por suposta relação com recomposição
tarifária extraordinária (mencionado pela DRJ ao analisar alegações
anteriores da empresa em processos correlatos).
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade tempestiva, no qual
sustentou, em síntese:
a) a nulidade do Despacho Decisório por cerceamento de defesa, afirmando
que não conseguiu acessar os detalhes da homologação parcial, apesar de
seguir as instruções constantes no próprio DD. Alega que o sistema
apresentava erros constantes no carregamento da página, impedindo o
pleno conhecimento dos fundamentos da decisão;
b) que o débito de COFINS não poderia ter sofrido incidência de multa e
juros, pois estaria amparado por Consulta Fiscal, conforme o art. 161, §2o,
do CTN. Alega ainda que o Parecer COSIT 26/2002 não possui força
normativa e que os débitos decorrentes da mudança para o regime de
competência só foram apurados em 2004 e quitados via DCOMP em 2006,
ou seja, antes da resposta à Consulta, o que afastaria a mora e afastaria a
necessidade de penalidades; e
c) que o crédito deve ser atualizado monetariamente, nos termos dos arts.
36 e 72 da IN SRF 900/2008, o que resultaria em valor maior do crédito e
permitiria a homologação integral da compensação.
A 4a Turma da DRJ/SP1, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade em Acórdão
de no 16-50.076, julgou-a improcedente, adotando as seguintes teses:
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924765/2010-11
3
a) inexistência de cerceamento de defesa uma vez que a contribuinte tinha
plena possibilidade de acessar os detalhes do despacho decisório, seja
pela internet, seja comparecendo diretamente à unidade da RFB.
Registrou que os documentos apresentados não comprovam as supostas
falhas de acesso. Além disso, ressaltou que o próprio conteúdo da
manifestação de inconformidade demonstra que a contribuinte
compreendeu o motivo da homologação parcial, o que evidencia a
inexistência de prejuízo ao exercício da defesa;
b) que o crédito reconhecido (R$1.708.230,00) era inferior ao valor do
débito compensado (R$2.317.555,64), de modo que a homologação
parcial estava correta e atendia ao art. 74 da Lei 9.430/96; e
c) que não houve comprovação de que o débito de COFINS de
dezembro/2003 seria inexigível ou deveria ser ajustado por conta da
recomposição tarifária extraordinária, rejeitando a alegação de
inexistência do débito (fl. 365).
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, no qual
apresentou os argumentos a seguir:
a) Impossibilidade de exigência de multa e juros sobre o débito de COFINS
de dezembro/2003, pois este estaria abrigado pelos efeitos da Consulta
Fiscal, nos termos do art. 161, § 2o, do CTN; sustentou ainda que o
Parecer COSIT no 26/2002 não possui força normativa e que os débitos só
foram apurados em 2004 e compensados em 2006 — antes da resposta à
Consulta;
b) Caso os juros de mora sobre o débito sejam devidos, o crédito deve ser
atualizado (com Selic) até a data da DCOMP, o que resultará na suficiência
do valor compensado, visto que a DERAT/SP aplicou os Arts. 36 e 72 da IN
RFB no 900/2008 apenas ao débito;
c) compensação pode ser considerada Denúncia Espontânea (Art. 138 do
CTN), afastando a multa moratória; e
d) O débito de COFINS foi declarado a maior devido ao cálculo equivocado
com base na Lei no 9.718/98, que alargou a base de cálculo de
faturamento para receita bruta, declarada inconstitucional pelo STF. Pede
baixa em diligência para apurar o COFINS devido com base no
faturamento.
É o relatório.

Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924765/2010-11
4
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência
Conforme narrado, trata-se de Despacho Decisório (DD), com ciência em
13/10/2010, no qual foi reconhecido o direito creditório de R$ 1.708.230,00 decorrente de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ (Código da Receita: 0220), do período de apuração de
31/12/2001, recolhido em 28/03/2002, com juros, pleiteado por meio do PER/DCOMP n°.
33758.01025.210906.1.3.04-7908, transmitido em 21/09/2006. No entanto, a compensação
declarada com COFINS (Código da Receita: 2172), do período de apuração de dezembro de 2003,
de R$ 2.137.555,64, vencida em 15/01/2004, foi homologada parcialmente pois o crédito foi
insuficiente para quitar o débito, restando R$ 441.658,44 de principal, mais multa e juros, para
pagamento em 28/10/2010 (fls. 1 a 14).
A Recorrente é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica
e alega que, durante a crise energética, as empresas de energia sofreram perdas e foram
autorizadas a receber Recomposição Tarifária Extraordinária (RTE) e, diante da situação
excepcional, houve dúvida jurídica acerca da tributação, conforme se extrai do Recurso Voluntário,
nos termos seguintes:
11. O Governo Federal, à época da crise energética, adotou um conjunto de
medidas, onde, por meio da resolução no 04 da Câmara de gestão da crise de
energia, fixaram metas de redução no consumo de energia elétrica, as quais
variavam entre 15% a 25%.
12. A Recorrente foi diretamente atingida pela implementação das referidas
medidas, que no caso específico, acarretou significativa perda de receita e
consequentemente
desequilíbrio
econômico
financeiro
dos
contratos
administrativos de concessão firmados com a Administração Pública.
13. Com fundamento no referido desequilíbrio, foi editada a Medida Provisória
no 2.198/01 (convertida na Lei no 10.438/2002) que, em seu artigo 28,
estabeleceu o mecanismo da recomposição tarifária extraordinária, medida que
possuía o objetivo de mitigar a perda de receita sofrida pelas concessionárias de
energia elétrica, em função das políticas públicas de racionamento de energia
durante o ano de 2001.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924765/2010-11
5
14. Em seguida, a Recorrente amparada pelo Comunicado no 01/2002 do
IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, reconheceu, já no
ano-calendário de 2001, a totalidade do valor apurado a título de recomposição
extraordinária, oferecendo em um único exercício, o total do montante à
tributação, metodologia adotada pela maior parte das empresas do setor
econômico.
15. Contudo, para a sua surpresa, a SRF manifestou-se por meio do parecer COSIT
no 26/2002, em sentido contrário ao IBRACON, declarando que a forma de
lançamento das referidas tarifas de recomposição deveria ser à medida e na
proporção da sua efetivação, e não por meio de um único lançamento, como
havia feito inicialmente a Recorrente.
16. A Recorrente apresentou Consulta Fiscal em 05.11.2003 (imediatamente após
a edição da referida orientação da COSIT) nos termos do artigo 46 e seguintes do
Decreto no 70.235/72, que recebeu o número 19679.016164/2003-65.
17. Em seguida, ainda de forma cautelosa, a Recorrente optou por retificar suas
DIPJ’s dos anos calendários de 2001, 2002 e 2003, procedimento que se deu no
ano de 2004. Esse “adiantamento” em relação à resposta da Consulta se deu
precipuamente devido a mora que muitas vezes existia no oferecimento de
resposta ao contribuinte.
18. Com isso, verificou-se a existência de valores a recolher a título de estimativas
mensais (IRPJ e CSLL), PIS e COFINS nos anos calendários de 2002, 2003 e 200, já
que nesses períodos, originalmente, não foi incluída a receita de recomposição
tarifária extraordinária (que havia sido tributada de forma integral em 2001).
19. Cabe esclarecer, que a Recorrente só realizou as retificações em 2004, por
ter optado, como já exposto, em formular uma Consulta Fiscal, tendo em vista
as peculiaridades fáticas do caso e, somente após realizou as retificações de
suas declarações, fazendo nascer os débitos decorrentes do reconhecimento,
mês a mês das receitas de RTE e, por consequência, o crédito decorrente da
exclusão dessa receita no ano calendário de 2001.
20. Portanto após as referidas retificações e os corretos cálculos quanto ao
crédito e aos débitos, a Recorrente iniciou o aproveitamento do referido crédito
(pagamento a maior em 2001) para quitação dos débitos, tanto de estimativas
mensais de CSLL e IRPJ, quanto de PIS e COFINS, verificados em 2002, 2003 e
2004.
21. Nota-se que, a despeito de os débitos de estimativas de IRPJ e CSLL, bem
como de PIS e COFINS referirem-se aos meses dos anos-calendário de 2002,
2003 e 2004, eles somente foram apurados e se tornaram devidos a partir das
retificações realizadas em 2004, após ter sido apresentada consulta formal à
Receita Federal do Brasil, portanto.
22. Nesse cenário, resguardada em procedimento de consulta formal, formulada
à Receita Federal do Brasil, é que a Recorrente apresentou o PER/DCOMP
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924765/2010-11
6
originário do presente processo, para quitação de débitos decorrente das
mencionadas retificações, sem fazer incidir multa e juros de mora, conforme
determina o artigo 161, parágrafo 2o do CTN.
23. Importante destacar que a consulta formal formulada à Receita Federal, só
foi respondida em 11.01.07, enquanto o PER/DCOMP em análise no presente
processo foi transmitido em 21.09.06, dentro, portanto do prazo contemplado
no parágrafo 1o, artigo 14 da IN no 740/2007.
24. Ocorre que a homologação parcial ocorreu, por ter a DERAT/SP, incluído nos
débitos compensados valores a título de multa e juros de mora, contudo, de
acordo com todo o exposto até aqui, parece claro o equívoco cometido pela
mesma, uma vez que a Recorrente agiu de forma correta ao não incluir no
PER/DCOMP, em análise neste processo, os valores relativos a multa e juros de
mora.
25. Ressalte-se que, mesmo com a retificação das referidas declarações, os
débitos porventura constituídos estavam amparados pelo procedimento de
Consulta, de modo que o contribuinte apenas tomou as medidas necessárias para
a manutenção da higidez das suas declarações oficiais.
26. Neste sentido, a Recorrente esteve abrangida pelo procedimento de consulta
no 19679.016164/2003-65, transmitindo a sua DCOMP sem fazer incidir multa e
juros sobre o seu débito, tudo nos termos do art. 161, §2o, do Código Tributário
Nacional.
27. Se já não bastasse, isso por si só para afastar a aplicação de multa e juros
sobre os débitos compensados, que estavam amparados pelo instituto da
Consulta Fiscal, e foram apurados apenas em 2004 e adimplidos em 2006 (por
meio da DCOMP) antes mesmo da resposta à consulta fiscal, as peculiaridades
fáticas das receitas extraordinárias tarifárias, não tinham prazo legal fixado para o
recolhimento da exação (simplesmente porque a legislação competente não fixou
a forma de apuração do referido benefício), de modo que os contribuintes do
setor ficaram à míngua de direcionamento oficial, haja vista que um mero parecer
COSIT não tem a força normativa necessária à fixação dos marcos da ocorrência
do fato gerador.
28. Diante do exposto, como haviam muitas dúvidas a respeito do prazo legal para
recolhimento da exação, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao
contribuinte, medida essa que se impõe, conforme o disposto no art. 112, inciso II
do CTN. Veja-se: Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de
dúvida quanto: II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza
ou extensão dos seus efeitos;
29. Observa-se, que o contribuinte não pode ser responsabilizado e
consequentemente lesado devido as peculiaridades fáticas que envolviam as
receitas extraordinárias tarifárias.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924765/2010-11
7
30. Diferentemente do exposto no acórdão, que consignou que a Recorrente não
apresentou nada que comprovasse que podia cobrar a recomposição tarifária
extraordinária, a mesma foi autorizada por meio da resolução no 429/2002 (doc.
01), que homologou o montante relativo a recomposição de receita durante a
vigência do Programa Emergencial de Redução de Consumo de Energia Elétrica,
trazendo em seu anexo uma lista de concessionárias que fazem jus a
recomposição da receita compreendida no período de 1o de junho a 31 de
dezembro de 2001, estando a Recorrente relacionada nessa lista.

Ademais, assevera a Recorrente, no tocante as alegações sobre o débito de COFINS,
que o seu crédito, que foi inclusive reconhecido pela Autoridade Administrativa em sua
integralidade, era suficiente para a homologação de todo o débito consignado na DCOMP, tendo
em vista que o valor declarado de débito foi a maior, em razão do cálculo equivocado com base na
Lei no 9.718/98, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o
da Lei 9.718/98.
Acrescenta ainda a Recorrente, subsidiariamente, que a DERAT/SP procedeu à
atualização dos débitos declarados até a data da transmissão da DCOMP mediante a incidência de
juros moratórios, não realizando, porém, a correspondente atualização monetária dos créditos
oferecidos em encontro de contas, gerando um enorme desnível entre o direito de crédito do
contribuinte e o direito de crédito da Fazenda.
Acerca da situação narrada, convém mencionar que o acórdão recorrido consignou
entendimento no sentido de que não houve comprovação que que a Recorrente poderia cobrar a
recomposição tarifária extraordinária, bem como não demonstrou que o débito da COFINS de
dezembro de 2003 seria referente à recomposição tarifária extraordinária, consoante trecho
abaixo transcrito:
Ou seja: não bastava ser empresa geradora ou distribuidora de energia
elétrica para fazer jus à recomposição tarifária extraordinária, pois o interessado
tinha que obter a homologação da ANEEL; estando sujeito a diversas condições.
No entanto, o interessado nada apresentou que comprovasse que podia
cobrar a recomposição tarifária extraordinária.
Tampouco apresentou quaisquer evidências contábeis aptas a provar que
o débito da COFINS de dezembro de 2003 é referente à recomposição tarifária
extraordinária.
A rigor, no que tange à COFINS de dezembro de 2003, a retificação da
DIPJ em nada afetou o valor declarado da COFINS. Ou seja: os R$ 8.131.729,97
declarados na DIPJ original, entregue em 30/06/2004, não foram alterados na
DIPJ retificadora, entregue em 29/07/2008.
Quanto ao argumento de perda do direito ao crédito, há que se dizer que
como o pagamento indevido ou a maior se deu em 28/03/2002, o prazo de 5
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924765/2010-11
8
anos venceria somente em 27/03/2007. Além disso, nada impedia o interessado
de pedir a restituição do crédito desde o momento em que constatou ter
efetuado pagamento indevido ou a maior.

A negativa do crédito se deu por despacho decisório eletrônico baseado
unicamente nas declarações de débito da recorrente. Da mesma forma, considerou a DRJ que
manteve a não homologação porque não foram apresentadas as declarações retificadas e provas
que conferissem liquidez e certeza ao direito creditório.
A fim de demonstrar o recolhimento a maior do tributo, em decorrência da
tributação da receita da Recomposição Tarifária Extraordinária, a Recorrente juntou ao Recurso
Voluntário a RESOLUÇÃO No 429, DE 19 DE AGOSTO DE 2002, da ANEEL, que homologa o
montante relativo a recomposição de receita durante a vigência do Programa Emergencial de
Redução de Consumo de Energia Elétrica, no período de 1o de junho a 31 de dezembro de 2001,
para as concessionárias de distribuição de energia elétrica, conforme determinação da Lei no
10.438, de 26 de abril de 2002.
No anexo da mencionada Resolução consta, em seu item 34, a recomposição de
receita da Recorrente, do período de 1o de junho a 31 de dezembro de 2001, no valor de R$
185.204.096,62.
Apesar de o documento apresentado servir como indício do direito alegado, pois a
Recorrente está expressamente indicada na Resolução da ANEEL, não é possível perquirir o valor
efetivamente pago a maior.
Assim, em busca da verdade material, faz-se necessário esclarecer os fatos por meio
de diligência, a fim de que se reúna elementos necessários à formação da convicção dos
julgadores, inclusive no tocante à consulta realizada, bem como ao dimensionamento da base de
cálculo da COFINS.
Diante desse contexto, a unidade preparadora deve intimar à Recorrente para
apresentar:
1. A composição integral da receita utilizada na apuração da base de cálculo da
COFINS relativa ao mês de dezembro de 2003, discriminando: as receitas
operacionais de fornecimento de energia; as receitas extraordinárias; as
indenizações, as compensações ou as receitas não operacionais, se houver;
e os ajustes posteriores realizados em DIPJ;
2. Indicação precisa dos critérios utilizados para formação da base declarada;
3. Esclarecimento expresso sobre quais parcelas deixaram de ser excluídas por
força da aplicação da Lei no 9.718/98, cuja ampliação de base foi
posteriormente declarada inconstitucional, conforme alegado no Recurso
Voluntário;
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.878 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924765/2010-11
9
4. Registros contábeis originais e retificados capazes de demonstrar o valor
originalmente declarado como receita em dezembro/2003;
E, acerca da suspensão da exigibilidade, deve a autoridade preparadora verificar a
data de protocolo da consulta; a matéria nela tratada; se havia relação direta com a apuração da
COFINS/2003; se a consulta geraria ou não efeito suspensivo automático sobre o débito retificado
nos termos do art. 161, §2o do CTN. Assim, deve a autoridade manifestar se o débito de COFINS de
dezembro/2003 poderia ser considerado abrangido pela consulta.
Com base nos documentos juntados pela Recorrente, no demonstrativo de crédito
utilizado na DCOMP e nas informações que foram trazidas no cumprimento dos itens anteriores,
deve ser analisada a suficiência do crédito informado para quitar o débito da COFINS/2003,
considerando eventual atualização do crédito até a data da transmissão da DCOMP; identificando
eventuais inconsistências, diferenças ou ausência de lastro contábil.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de em conhecer do recurso e, no mérito, em
dar-lhe provimento parcial para converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem, a fim de que a autoridade preparadora providencie o cumprimento dos itens
narrados no voto e elabore relatório conclusivo sobre a comprovação do crédito alegado; sobre a
base de cálculo da COFINS/2003, se, de fato, foi declarada a maior; se há impacto da
inconstitucionalidade da Lei no 9.718/98 sobre o débito compensado; sobre a aplicabilidade de
eventual suspensão da exigibilidade por consulta fiscal; e se o pedido de compensação pode ou
não ser homologado integralmente. Por conseguinte, a Recorrente deve ser intimada do referido
relatório para apresentação de manifestação, se assim desejar, conforme o art. 35 do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2009.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 491
DF CARF MF
Original